Tribunal: TCU
Processo: 004.871/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c artigo 23 da Resolução/TCU 175/2005, em prorrogar por mais de 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Universidade Federal da Paraíba para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 3253/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 004.871/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Taigy Diniz (XXX.897.804-XX); Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX); Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX); Roberto Maia Cavalcanti (XXX.812.684-XX). 1.2. Recorrente: Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.